Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. FUNDAMENTOS JURÍDICOS IDÊNTICOS. EFICIÊNCIA, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Decisão Interlocutória por meio da qual se extingue a Reconvenção não é recorrível por meio de Sentença, pois não foi dado termo ao processo. Trata-se, em verdade, de julgamento antecipado de parte das pretensões debatidas nos autos, recorrível, portanto, por Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Existe conexão entre a Ação Principal e a Reconvenção quando, a despeito da diferença entre os fatos narrados, as ações têm identidade quanto aos fundamentos jurídicos. O julgamento conjunto, nesse caso, coaduna-se com os Princípios da Celeridade, da Eficiência e da Economia Processual.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.